Tribunal: TJDFT
Processo: 0730419-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730419-19.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEONES PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO CLEONES PEREIRA DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 236809931, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 241073413, autos originários), proferida no cumprimento individual de sentença coletiva proposto contra DISTRITO FEDERAL, que homologou os cálculos da Contadoria, determinou o cancelamento do precatório expedido e a expedição de RPV, diante do limite de 20 salários mínimos, condicionada à sua preclusão. O agravante-credor alega que a verba a ser paga por meio de RPV tem natureza alimentar e, com a homologação dos cálculos, ficou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos, inexistindo motivo para aguardar o trânsito em julgado da r. decisão agravada. Examinado o processo originário, já decorreu sem manifestação o prazo do Distrito Federal para interpor recurso da r. decisão ora agravada, portanto, o único recurso a obstar o seu trânsito em julgado é este agravo de instrumento, interposto pelo próprio agravante-credor. Diante desse contexto, intime-se o agravante-credor para manifestar se persiste seu interesse no julgamento do presente recurso, no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília - DF, VERA ANDRIGHI Desembargadora